Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO – ICMS – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – LC 123 – CR, 146, III, D – LEI 5.558/15– INCIDÊNCIA – RG – ITEM 517 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que optantes pelo sistema de arrecadação tributário simplificado, as microempresas e as empresas de pequeno porte sujeitam-se ao recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, instituído com respaldo nas disposições contidas nas Leis Complementares 123/06 e 128/08, as quais foram editadas com observância da previsão constitucional inscrita no artigo 146, III, d, da CR e na Lei do ICMS no DF - Lei 1.254/96, artigo 20-A, na antiga redação atribuída pela Lei Distrital 5.558/15, revogada pela Lei pela Lei 6.296/2019.
2. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do item 1.093 da repercussão geral reconhecida nos autos da ADI 5.464 e do RE 1.287.019 não altera a conclusão resultante da apreciação do item 517, perpetrado nos autos do RE 970.821.
3. Embora em ambas as hipóteses houvesse a permissão constitucional inscrita no artigo 155, § 2o, VII, para instituição do DIFAL, o fundamento basilar para o reconhecimento da inconstitucionalidade no caso do item 1.093 foi especificamente a ausência de lei complementar, enquanto requisito de validade da cobrança da exação, que, neste caso, era exigida com base no Convênio 93/2015, ao qual não era dada competência para criar tributos cujas normas gerais não tivessem instituídas mediante LC. Já em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES (item 517), a distinção advém justamente do fato de as normas de regência específicas encontrarem-se disciplinas na Lei Complementar 123/2006. Ou seja, a Lei 5.558/2016 possuía tanto os alicerces normativos formais quanto os materiais para disciplinar a exação.
4. Negou-se provimento ao recurso.